Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Sem retirada do feito de pauta, INTIME-SE a parte apelada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o pedido de ID 17048687 e sobre o interesse na autocomposição do litígio. O silêncio será considerado como recusa. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora